Tribunal: STF
Processo: HC 261088
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Otavio Geremias Ferreira do Nascimento contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 6).



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de feminicídio tentado.



    No presente writ, a defesa sustenta a ausência de fundamentação do decreto preventivo, que se limitou a afirmar genericamente o preenchimento dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. 



    Acrescenta que o recorrente possui predicados pessoais favoráveis à sua soltura e aponta a suficiência das medidas cautelares alternativas ao cárcere. 



    Requer, assim, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:  



    “Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 



    Conforme relatado, busca-se, no presente writ, a revogação da prisão preventiva do paciente. 



    Quanto aos fundamentos da custódia cautelar, verifica-se que o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente com os seguintes fundamentos (fls. 35/36):



    "Trata-se de representação da D. Autoridade Policial para aplicação de medida protetiva prevista na Lei 11.340/06 em favor da vítima VITORIA RAFAELLY DOS SANTOS GOMES, em face de OTÁVIO GEREMIAS FERREIRA DO NASCIMENTO. 



    Extrai-se dos autos que a vítima, que estava em companhia de seu atual namorado, Magno Santino de Lara, fechou a cortina da janela. Imediatamente após se afastar da janela, ouviu dois disparos de arma de fogo. Um dos projéteis atingiu a janela da sala, quebrando o vidro, transfixando a cortina e alojando-se na parede interna da cozinha, local onde a vítima estava segundos antes. O chumbo do projétil foi, inclusive, encontrado e apreendido (fls. 10-11). Posteriormente, por volta das 03h00 da madrugada, o representado ligou para o pai da vítima, Sr. Renato Aparecido Gomes, e confessou ter efetuado os disparos contra a residência de Vitória, afirmando ainda que se mataria, tendo inclusive efetuado um disparo que pôde ser ouvido ao telefone. A vítima relatou, ainda, que o relacionamento com o representado terminou há cerca de dois meses devido a agressões por ele cometidas. Expressou, de forma contundente, seu temor pela própria vida, afirmando que 'entendeu que esses dois tiros disparados foram uma ameaça contra sua vida e que a intenção do autor era atingi-la, pois ele notou o momento que a vítima abriu a cortina e olhou ele pela janela'. O expediente veio acompanhado da declaração da vítima e do boletim de ocorrência. Instado a se manifestar, o DD. Representante do Ministério Público opinou pela decretação da Prisão Preventiva do averiguado. É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Após a análise atenta dos autos e, devido a gravidade dos fatos a prisão preventiva do averiguado é medida de rigor, no momento. Logo, o fumus comissi delicti está presente na declaração prestada em sede policial pela vítima que indicam que o requerido apresenta comportamento abusivo, agressivo, perseguindo a vítima. Igualmente comprovado o periculum libertatis, acrescentando que a agressividade exacerbada demonstrada pelo autor do fato recomenda, outrossim, sua prisão preventiva. Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de OTAVIO GEREMIAS FERREIRA DO NASCIMENTO, com a consequente expedição do competente mandado de prisão, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, incisos I e III, do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal."



    O Tribunal a quo manteve a prisão cautelar, por entender que teria sido devidamente fundamentada, destacando (fls. 61/68): 



    "Quanto aos fatos, não há espaço para maiores considerações acerca de sua dinâmica ou ainda para fazer exame de veracidade sobre os elementos informativos indicados pela autoridade de origem para formação do convencimento, porque demandaria aprofundada incursão no material colhido e indevida análise antecipada de mérito de eventual ação penal a ser ainda deflagrada, o que é de todo incompatível com a estreita via heroica. [...] E mais, para efeitos de preenchimento dos requisitos legais da prisão preventiva, não é necessária análise exauriente e juízo de certeza quanto aos fatos imputados. Basta, como feito na origem, analisar os autos e, se o caso, indicar elementos concretos que justifiquem a conclusão adotada. [...] Quanto ao mais, respeitados os subsídios defensivos, a decisão objurgada se encontra fundamentada, com expressa indicação de elementos dos autos utilizados para formação do convencimento. E há, data venia, há motivo bastante para que seja mantida. Isso porque os fatos investigados são dotados de especial gravidade. Com efeito, o paciente, sempre em tese, dirigiu-se à casa da ex-noiva durante a noite e realizou disparos de arma de fogo, ao menos um deles em direção à janela da qual ela havia acabado de se afastar. Depois, a vítima narrou que o relacionamento com o paciente teve fim após um episódio de violência. Além disso, ele teria telefonado para o pai dela de madrugada, realizando novo disparo, dizendo que se mataria. Nota-se o descontrole do investigado que, de posse de força letal, investiu, novamente em tese, contra a integridade física da ofendida, além do bem-estar psicológico dela e de seus familiares. Com isso, inegável que há periculosidade bastante para justificar a manutenção do decreto prisional, visando o acautelamento da ordem pública, pela gravidade dos fatos, bem como a integridade da vítima, interrompendo a escalada de violência já em curso. [...] Ainda com arrimo no precedente acima, quanto aos predicados pessoais do paciente, é certo que não obstam a prisão, quando as nuances do caso concreto apontam para a imprescindibilidade da medida." 



    Constata-se, ainda, da consulta à página eletrônica do Tribunal de origem, que, em 18/7/2025, o Juízo de primeiro grau indeferiu pedido de revogação da prisão do paciente, em decisão da qual se extrai o seguinte excerto: "permanecendo a gravidade da conduta, em que o representado efetuou disparos de arma de fogo em direção à vítima, sendo necessária a custódia cautelar para garantir a integridade física da vítima, além da ordem pública, instrução criminal e a aplicação da lei penal. Assim, não observou-se fato novo a ser apreciado, bem como o representado está 'foragido', de forma que permanecem os argumentos que embasaram a prisão cautelar". 



    O STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando sua natureza excepcional, somente se verifica a possibilidade da imposição e manutenção da prisão preventiva quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. 



    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 



    No caso dos autos, verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias destacaram a gravidade dos fatos, notadamente os disparos de arma de fogo direcionados à residência da vítima, logo após ela ter sido vista na janela, e o posterior comportamento descontrolado do paciente, que confessou os disparos e ameaçou suicídio. Tais condutas revelam risco concreto à integridade física e psicológica da vítima. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.



    (...)



    Destaco que esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. 



    Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.



    (...)



    Quanto à alegação de excesso de prazo, "este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a condição de foragido do recorrente afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo" (RHC n. 95.844/RS, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 13/6/2018)”. (e-doc. 6, p. 2-9, grifei)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:   



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Ainda que superado esse óbice, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da conduta e a necessidade de preservação da ordem pública, inclusive estando o paciente atualmente foragido (edocs. 7 e 8). 



    Destaco que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.



    Anoto, por fim, que condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e bons antecedentes, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente